Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707589-76.2023.8.07.0017 APELANTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA APELADO: VALDIVINO JOSE DE CARVALHO JUNIOR DESPACHO À apelante-ré, Primavia Motors Ltda, para que se manifeste sobre eventual preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado-autor nas contrarrazões do recurso (id. 71035600, págs. 11/12), notadamente quanto ao valor do veículo, arts. 10 e 933, ambos do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora